Tribunal: CARF
Processo: 11610.727676/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.727676/2012-24
ACÓRDÃO
2202-011.241 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE XAVIER MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. LIVRO-CAIXA. LIMITE.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado
ao valor da receita decorrente de rendimentos do trabalho não
assalariado, recebido de pessoa física ou pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.241 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727676/2012-24
2
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa física do ano calendário 2009 em razão de glosa de despesas escrituradas em livro
caixa em montante superior à receita auferida com o exercício de atividade autônoma no importe
de R$ 102.984,19.
Em sede de impugnação, a Recorrente defende que escriturou em Livro Caixa
despesas médicas dedutíveis do imposto de renda, que é advogado e atua exclusivamente com
pessoas físicas, mas recebe honorários de sucumbência de pessoas jurídicas, que deveriam ser
somados aos honorários recebidos para fins de cômputo da receita auferida e que contratou
advogados e estagiários para acompanhar os processos em que atua (fl. 2).
Sobreveio o acórdão no 12-84.196, proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela improcedência da impugnação por entender que não houve prova das receitas
auferidas (fls. 385-386), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. GLOSA.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa está limitada às receitas da
atividade autônoma, ex vi do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cumpre destacar que a glosa foi mantida em razão de não ter sido comprovada a
receita auferida no período, o que se extrai do trecho abaixo:

Isso posto, considerando que, dentre os documentos apresentados, apenas os
recibos de fls. 54, 84, 105, 132, 170, 207, 235, 270, 334, e 373 referem-se a
rendimentos da atividade de advogado; e mesmo assim, não se prestam à
comprovação, posto que produzidos unilateralmente pelo próprio, permanece
sem comprovação a origem dos rendimentos informados na DIRPF revisada (fls.
374 e seguintes), não admitidos como originários da atividade autônoma, pelo
que, a infração deve ser mantida., ao teor do art. 76 do Decreto no 3.000, de
1999. (fl. 385)

Cientificada em 16/02/2017 (fl. 390), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/03/2017 (fls. 391-398) em que alega exercer a profissão de advogado, que os rendimentos
seriam decorrentes de Mandados de Levantamentos Judiciais expedidos pelas respectivas varas
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.241 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727676/2012-24
3
cíveis e apresenta novos documentos relativos à levantamentos realizados com autorização do
Poder Judiciário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a comprovação, por parte da Recorrente, que esta auferiu
rendimentos com atividade autônoma suficientes para autorizar a dedução de despesas a título de
Livro-Caixa.
Em conjunto com a impugnação, não apresentou qualquer documento para
comprovar que os rendimentos teriam sido auferidos no exercício de atividade profissional, a
despeito de ter sido este o motivo inicial da glosa. Apenas em conjunto com o Recurso Voluntário
apresenta comprovação de seu direito, momento inoportuno para a realização da juntada, o que
já consistiria em um primeiro obstáculo para a análise dos referidos documentos, conforme
apregoa o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Também pede em conjunto com o Recurso a concessão de 90 dias para que
promova a juntada dos processos que deram origem aos honorários imputados como omitidos,
prova que deveria ter sido apresentada em conjunto com a Impugnação e sequer teria sido
conhecida caso apresentada em conjunto com o Recurso Voluntário ou mesmo após 90 da
interposição. Ademais, a prova nunca veio a ser apresentada. Assim, indefiro o pedido de prazo
para juntada de prova suplementar.
Não obstante, mesmo que fosse superada a preclusão para a produção probatória,
entendo que os documentos não comprovam a que título foi realizado o pagamento, pois não há
dados suficientes do processo para que seja possível afirmar que seriam honorários advocatícios.
Poderia se tratar de levantamento de depósito judicial, que não seriam considerados rendimentos
do exercício da atividade, eis que não seriam de titularidade da Recorrente. Ante à essa
possibilidade, entendo que caberia à Recorrente trazer provas inequívocas do direito alegado,
relacionando as receitas e indicando qual elemento probatório serviria para comprovar qual fato,
lastreado em peças processuais que comprovassem a tese de que se trata de honorários
sucumbenciais, o que não ocorreu.
Verifica-se que a Recorrente em sua impugnação apresenta recibos assinados de
próprio punho (54, 84, 105, 132, 170, 207, 235, 270, 334, e 373), sem apresentar os contratos que
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.241 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727676/2012-24
4
deram ensejo aos pagamentos de honorários de sucumbência, os acordos realizados que deram
ensejo ao pagamento, ou outros elementos que permitam validar a receita efetivamente auferida.
A soma dos valores lançados nestes recibos perfaz o importe de R$ 55.000,00.
A prova apresentada, no entanto, foi produzida unilateralmente, sem que seja
possível avaliar qual foi o acordo realizado pelo cliente e qual teria sido a participação da
Recorrente. Disso, se conclui pela impossibilidade de reversão da glosa.
Inclusive, adiro aos fundamentos trazidos no acórdão recorrido, nos termos do
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF:

5. Quanto à infração de dedução indevida de livro caixa, registre-se que a glosa
não decorreu da omissão do sujeito passivo em comprovar as despesas; e sim, da
falta de comprovação de que os rendimentos declarados como recebidos de
pessoas jurídicas correspondem, no todo ou em parte, à atividade profissional
exercida de forma autônoma, a justificar a dedução das respectivas despesas, ao
teor do art. 76 do Decreto no 3.000, de 1999.
6. Isso posto, considerando que o interessado limitou-se a apresentar
documentos alusivos às despesas, permanece sem comprovação a origem dos
rendimentos informados na DIRPF revisada (fls. 312 e seguintes), pelo que, a
infração deve ser mantida. (fl. 385)

Assim, não tendo se desincumbido do ônus probatório, entendo que não merece
acolhida este capítulo recursal.
Ademais, a Recorrente reconhece em sede de impugnação ter lançado em Livro
Caixa despesas médicas, que não seriam vinculadas ao exercício profissional e, portanto, seriam
indedutíveis por ausência de previsão legal, ponto prejudicado em razão da ausência da
comprovação da receita que teria sido auferida com o exercício de atividade autônoma que levou
à manutenção integral da glosa realizada a este título.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 425
DF CARF MF
Original